Tribunal: TJES
Processo: 0000148-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000148-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO CORREA DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Houve expressa manifestação, acerca do dolo do agente, restando claro voto condutor do acórdão, que o embargante tinha sim conhecimento da origem ilícita do veículo, de modo que restou configurado o crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP).

2. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, que reconheceu o dolo do agente, foi contrária aos interesses da defesa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000148-67.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO CORREA DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

RELATÓRIO

( TEXTO )s

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000148-67.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO CORREA DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos por

BRENO CORREA DALLA BERNARDINA
,
em face do v. Acórdão Id. 6938005, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 96 (noventa e seis) dias-multa.

A defesa sustenta (id 7077789), em síntese, a ocorrência do vício da omissão
, pois, no seu entender, não houve o enfrentamento da tese recursal, onde aduz que o Ministério Público Estadual não comprovou o dolo do agente, sendo impossível o embargante provar fato negativo, de que não sabia da origem ilícita do veículo.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP), vez que a mera ausência de instrumento formal de compra e venda não descaracteriza a aquisição do automóvel, quando apreendido na posse direta do agente receptor. 2. O dolo eventual é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo da receptação qualificada, sendo descabida a desclassificação para modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP) se o acusado não comprova a aquisição regular do bem, ônus que lhe incumbia. Precedente do STJ.

3. O Magistrado, corretamente, desvalorou os vetores “culpabilidade” e “personalidade”, tendo majorado a pena-base para 04 (quatro) anos e três meses de reclusão. Dosimetria que se afigura razoável e proporcional, não merecendo reparo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 000148-67.2023.8.08.0014,
Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 13/12/2023).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
verifi
co
que
houve
expressa
manifestação,
acerca do dolo do agente
, restando claro no voto condutor do acórdão, que o embargante tinha sim conhecimento da origem ilícita do bem, configurando o crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP). Vejamos:

“(...) Isso porque, segundo a prova colhida na fase inquisitorial e em juízo (mídia de fls. 107), o recorrente possui uma empresa de peças automotivas, desempenhando atividade comercial habitual de revenda de carros de leilão e recebeu o automóvel de pessoa desconhecida (sob o apelido de "Dudu"), em negócio firmado sem nenhum tipo de formalidade.

Com efeito, a forma atípica da negociação é indicativo suficiente do conhecimento – ao menos, potencial – do apenado acerca da origem ilícita do veículo, especialmente quando se trata de
pessoa

habituada
a fazer negociações envolvendo revenda de automóveis.

Decerto que, a forma como o bem foi adquirido, revela que o acusado sabia da origem ilícita do veículo, como já decidido pelo STJ. (...)”

Mas não é só, constou ainda no voto condutor que
“
A retirada dos sinais de identificação do veículo,
por
certo, denota clar
a
intenção de ocultação da res furtiva e, via de consequência, reforça que o recorrente teria conhecimento ou, no mínimo,
poderia desconfiar da
procedência ilícita do bem.”

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, que reconheceu o dolo do agente, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 7163040)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.